Tribunal: TJSP
Processo: 0001750-23.2021.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Interposição pela Defesa em face de decisão do juízo de origem que indeferiu exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o valor da multa a ser cobrada, inferior a 1.200 UFESPs, não justificaria a cobrança por ausência de interesse de agir em face de seu caráter antieconômico, nos termos da Lei Estadual no 14.272/10 e na Resolução PGE no 21/2017, violando,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Interposição pela Defesa em face de decisão do juízo de origem que indeferiu exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o valor da multa a ser cobrada, inferior a 1.200 UFESPs, não justificaria a cobrança por ausência de interesse de agir em face de seu caráter antieconômico, nos termos da Lei Estadual no 14.272/10 e na Resolução PGE no 21/2017, violando, assim, os princípios da isonomia constitucional, isonomia tributária e igualdade material – Inadmissibilidade - Diplomas normativos aplicáveis tão somente a órgãos do Poder Executivo Estadual e não ao Ministério Público - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Correta a decisão atacada para autorizar o prosseguimento da ação de execução da pena pecuniária imposta ao sentenciado – Recurso desprovido.